Tribunal: STF
Processo: ARE 1330847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEPOTISMO. MUNICÍPIO DE MARICÁ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1.Cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em razão da prática de nepotismo no âmbito da Prefeitura de Maricá. 2.A sentença julgou procedentes em parte os pedidos veiculados na petição inicial.[...]7.Descabimento do pedido de reforma da sentença pretendida pelo autora a fim de que seja acolhido o pedido de determinar que o Município de Maricá e a Câmara Municipal de Maricá exonerem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os ocupantes de cargos comissionados ou pessoas contratadas por tempo determinado, na forma do Enunciado Vinculante nº 13. 8.Incumbia ao Ministério Público comprovar a existência de outros servidores nomeados em colidência com o disposto na Súmula Vinculante nº 13, no sentido da comprovação do fato constitutivo do direito autoral (art.373, I, NCPC).9.Ademais, com a apresentação da listagem completa dos servidores pelo Município de Maricá e da Câmara Municipal, poderá o autor averiguar a existência de eventual nomeação em confronto com o Enunciado Vinculante nº 13, ajuizando, se for o caso, a ação competente, com as penalidades advindas do descumprimento do postulado normativo.[...] 17. Na hipótese concreta, verifica-se que Antonio Vieira Filho é genitor de Danniel Ferreira Vieira e Ana Paula Ferreira Vieira da Silva, estes dois últimos, terceiro e quarto réus, e nomeados para exercer cargo em comissão no Município de Maricá. 18. Não se evidencia qualquer ascendência hierárquica do servidor gerador da incompatibilidade sobre a autoridade nomeante, mas, em verdade, de subordinação, tendo em vista que Antonio Vieira Filho foi nomeado como Consultor Jurídico do Chefe do Executivo Municipal de Maricá. 19. Não há dúvidas de que o agente causador da incompatibilidade era detentor de cargo de Chefia, na forma do anexo IV, da Lei Municipal nº 1517/96. 20.Consoante a orientação sufragada pelo STF, em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude à lei. 21. No entanto, os cargos ocupados por Antonio Vieira Filho e Danniel Ferreira Vieira não são de índole política, mas sim administrativa, eis que hierarquicamente subordinados ao Titular de uma pasta (Saúde, Justiça, etc.) para auxiliá-lo em suas funções, agindo de acordo com as determinações deste. 22. Portanto, as funções desempenhadas pelos referidos servidores possuem natureza administrativa, razão pela qual devem ser considerados como agentes administrativos e não agentes políticos. 23. Contudo, extrai-se que Antonio Vieira Filho e Danniel Ferreira Vieira teriam sido nomeados, de forma concomitante, para ocupar cargos políticos na Administração Municipal, porém em órgãos distintos, ambos para exercerem o cargo de Subsecretários, aquele na Consultoria Jurídica e este na Secretaria Municipal de Cultura. 24. Forçoso concluir, portanto, que, ou não haveria impedimento para nomeação de ambos para os cargos de provimento comissionado, uma vez que a incompatibilidade deve preceder ao ato de nomeação ou, diante da singularidade do caso, seria necessário ingressar em limitações estritamente temporais a fim de averiguar qual seria o agente nomeado em primeiro lugar, sendo que esta última posição não me parece alicerçada em qualquer instituto jurídico. 25. Imbróglio jurídico que se dissipa quando se ingressa no exame dos cargos ocupados pelo agente causador da incompatibilidade o suposto nepote (terceiro réu), quando se observa que ambos se encontram inseridos no mesmo nível hierárquico da organização do executivo municipal, conquanto em pastas distintas. 26. Inexistência de qualquer subordinação entre as partes, ou seja, entre o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento e a pessoa nomeada, notadamente, repisa-se, porque os agentes foram nomeados concomitantemente. 27. Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, deve prevalecer a improcedência do pedido de exoneração formulado em relação ao terceiro réu (Danniel Ferreira Vieira). 28. Necessidade de ser acolhido o pedido de exoneração, contudo, no que diz respeito à quarta ré (Ana Paula Ferreira Vieira da Silva), uma vez que o agente incompatibilizante exerce, de fato, ascendência hierárquica sobre o ocupante do cargo de assessor executivo da Secretaria Municipal de Turismo, órgão para o qual a quarta ré foi nomeada. 29. A vedação ao nepotismo não se restringe à unidade administrativa gestora de um órgão somente, mas a pessoa jurídica a qual este se encontra vinculado. [...] 37. Não remanesce qualquer dúvida de que o falecimento do causador do impedimento à nomeação dos terceiro e quarto réus não tem o condão de transmudar ato eivado de inconstitucionalidade, portanto, insanável por meio de convalidação, retificação ou ratificação. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente